Tribunal: TJPA
Processo: 0000986-84.2011.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000986-84.2011.8.14.0136

APELANTE: ANUAR ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos. 9º e 11 da mencionada legislação.

2. As provas produzidas nos autos são insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo), mesmo que genérico, indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, pois não há a demonstração inequívoca de que as contratações dos ex-servidores foram realizadas com a intenção de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V, Lei 8.429/92), tendo em vista a exceção prevista na Constituição Federal autorizando a medida. Precedentes deste Egrégio Tribunal em ações ajuizadas contra o mesmo apelante, com base em semelhante fundamento.

3. A Colenda Corte posiciona-se no sentido de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, a contratação de servidores sem concurso público baseada na constituição federal, por ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, diante da presunção de constitucionalidade da legislação municipal. Precedentes do STJ e desta Corte.

4. Apelação conhecida e provida
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANUAR ALVES DA SILVA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (processo nº 0000986-84.2011.8.14.0136 – migrado para o PJE) ajuizada pelo apelado contra a apelante o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS.

O magistrado de 1º grau proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id. 8375698 - Pág. 6/16):

"(...).
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de condenar ANUAR ALVES DA SILVA pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, caput, e inciso I, da Lei n. 8.429/92, pelo que aplico as sanções do art. 12, inciso III, da mesma lei: a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos;
b) pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes o último subsídio recebido pelo requerido, enquanto prefeito do Município de Canaã dos Carajás; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. De igual modo, condeno o Município de Canaã dos Carajás a realização de concurso público para provimento de vagas de servidores públicos previstas no plano de cargos e salários do município, com ingresso regular e legal de servidores na carreira na forma do art. 37 da CF/88, art. 34 da Constituição Estadual e art. 104 da Lei Orgânica do Município, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias para tanto, bem como ao imediato distrato de todos os contratos temporários existentes atualmente, principalmente para os cargos não ofertados no certame de 2014, além da a abstenção de realizar novas contratações temporárias, prorrogarem ou renovarem as existentes que estão em desacordo com a legislação pertinente e à Constituição Federal. O não cumprimento das presentes medidas nos prazos e no modo ora deferidos, sujeitará o gestor à multa já prevista na decisão liminar concedida anteriormente, sem prejuízo das sanções penais respectivas. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/85. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará acerca desta decisão, para fins de suspensão dos direitos políticos. Lance-se no cadastro do CNJ a presente decisão. Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de recurso voluntário, após remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pará para reexame necessário. Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se. De Parauapebas para Canãa dos Carajás, 16 de novembro de 2017.
" – grifo nosso

Em razões recursais a apelante, alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, nulidade por ausência de notificação para apresentação de defesa prévia. No mérito, aduz que não praticou ato de improbidade administrativa, defendendo a legalidade da contratação temporária, em razão de não estar caracterizado do dolo ou má-fé em sua conduta, requerendo, o provimento do recurso para que ação julgada improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões, o pugnou pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebido o recurso no duplo efeito, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se restou configurado ato ímprobo, previsto no art. 11, V da Lei 8.429/92 (violação dos princípios administrativos), diante da contratação de servidores temporários para exercer funções junto à administração pública do Município de Canaã dos Carajás.

De início, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos pela culpa, nas hipóteses do art. 10, vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco contra José Queiroz de Lima, então prefeito do Município de Caruaru/PE, em razão da suposta prática de atos contrários aos princípios da administração pública, consistentes na burla da regra constitucional do concurso público para contratação de pessoal. Sustenta o Parquet que o gestor municipal burlou recomendação do Tribunal de Contas do Estado - TCE, que determinou a exoneração dos ocupantes de cargos em comissão chamados CCEs e a extinção deles. Afirma que o prefeito municipal exonerou os servidores ocupantes dos chamados CCEs, no entanto, em seguida promoveu a contratação temporária dos mesmos servidores. 2. A sentença julgou a ação procedente (fls. 1363-1378, e-STJ). 3. O Tribunal estadual reformou a sentença para julgar totalmente improcedente a demanda (fls. 1515-1537, e-STJ). PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO 4. O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescriçoes da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. 5. É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. 6. Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. 7. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.5.2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2014. 8. [...] 11. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 12. Recurso Especial não conhecido. ( REsp 1660398/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). (grifos nossos).

No mesmo sentido, a Colenda Corte tem firme posicionamento de que não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública, diante da presunção de constitucionalidade da legislação municipal.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUTORIZAÇÃO. LEI LOCAL. DOLO. AFASTAMENTO. 1. Em face dos princípios a que está submetida a administração pública (art. 37 da CF/1988) e tendo em vista a supremacia deles, sendo representantes daquela os agentes públicos passíveis de serem alcançados pela lei de improbidade, o legislador ordinário quis impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões político-administrativos legítimos, a punição de administradores ou de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política na gerência da coisa pública ou na prática de atos administrativos, sem má-fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. 2. A questão central objeto deste recurso, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é saber se a contratação de servidores temporários sem concurso público, baseada em legislação municipal, configura ato de improbidade administrativa, em razão de eventual dificuldade de identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público baseada em legislação local afasta a caracterização do dolo genérico para a configuração de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. 4. O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.429/1992, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado. 5. Para os fins do art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública." 6. In casu, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou os demandados, mesmo levando em conta a existência de lei municipal que possibilitava a contratação temporária da servidora apontada nos autos, sem a prévia aprovação em concurso público, motivo pelo qual o acórdão deve ser reformado. 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1930054 SE 2021/0028848-6, Data de Julgamento: 11/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/05/2022) – grifo nosso

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. AMPARO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). ART. 11 DA LEI 8.429/92. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contratação de servidores públicos sem concurso público baseada em legislação local não configura improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/92, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo), necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública. A propósito: AgRg no REsp 1358567 / MG, desta relatoria, Primeira Turma, DJe 09/06/2015; REsp 1.248.529/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/09/2013. 2. Recurso especial provido. (STJ- REsp 1529530/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016). (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DE LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI 8.429/92. O TRIBUNAL A QUO RECONHECEU, EXPRESSAMENTE, A AUSÊNCIA DE DOLO, TENDO EM VISTA QUE AS CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO ESTAVAM AMPARADAS NA LEI MUNICIPAL 3.421/01 DE CONTAGEM/MG. ENTENDIMENTO DIVERSO, COMO PRETENDIDO, QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal a quo não reconheceu o ato de improbidade administrativa, fundamentando-se, em suma, que as aludidas contratações foram realizadas com respaldo em Lei Municipal autorizativa (Lei 3.421/01 de Contagem/MG), cuja a constitucionalidade não foi questionada. 2. A presunção de certeza de legalidade do ato pela vigência da autorizativa Lei Orgânica Municipal, o que, à luz da jurisprudência desta Corte Superior, afasta a presença do dolo, inclusive o genérico. Precedentes das 1a. e 2a. Turmas deste STJ: AgRg no Ag 1.324.212/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 13.10.2010; AgRg no AgRg no REsp. 1.191.095/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.11.2011; AgRg no AREsp. 124.731/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 6/4/2015. 3. Agravo Regimental interposto pelo MPF a que se nega provimento. (STJ- AgRg no REsp 1352934/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 17/03/2016). (grifos nossos).

No caso dos autos a Ação Civil de Improbidade foi ajuizada pelo Parquet contra a ex-Prefeita, ora apelante e o Município de Canaã dos Carajás, em razão da contratação de vários servidores, para o desempenho de inúmeras funções junto à administração pública, sem prévio concurso público, sendo que, os registros dos referidos contratos foram negados pelo Tribunal de Constas do Município, por inobservância do art. 37, II e IX da CF/88.

Diante disto, o Ministério Público concluiu que a ex-prefeita, ora apelante, incorreu em ato de improbidade por violação aos princípios administrativos.

Contudo, ainda que o Tribunal de Contas do Município tenha negado o registro dos contratos de temporários por suposta violação ao texto constitucional, essa circunstância não é suficiente para caracterizar o ato ímprobo, tendo em vista que a contratação temporária é admitida pela Constituição Federal em situações peculiares, conforme art. 37, IX, da CF/88, verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Cumpre destacar ainda, que em outras ações civis públicas de improbidade com base no mesmo fundamento - contratação de servidor temporário, sem concurso - este Egrégio Tribunal reconheceu a ausência de dolo genérico, tendo em vista a autorização prevista na Constituição Federal. Senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO.APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO.AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINARES SE CONFUNDEM COM MÉRITO.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1.O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a tipificação da conduta do agente público nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é ...Ver ementa completaimprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos. 9º e 11 da mencionada legislação. 2.As provas produzidas nos autos são insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo), mesmo que genérico, indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, pois não há a demonstração inequívoca de que as contratações dos servidores temporários foram realizadas com a intenção de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V, Lei 8.429/92), tendo em vista a exceção prevista na Constituição Federal autorizando a medida. Precedentes deste Egrégio Tribunal em aç&otild

(TJ-PA - AC: 00818470820158140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. OFENSA AO ARTIGO 11 DA LEI 8429/92. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO DO RÉU. CONTRATAÇÃO EFETIVADA COM BASE EM LEI DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada. II - A contratação temporária de agentes públicos, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição Federal e lastreada em lei municipal não se configura como ato ímprobo, ante a ausência do dolo. Precedentes do STJ e deste TJ. III ? Apelação conhecida e provida. À Unanimidade. (2018.01709511-13, 189.183, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-05-02). Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O EX-PREFEITO MUNICIPAL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM A REALIZAÇÃO DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO VISANDO FIM PROIBIDO EM LEI. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO DO RÉU EM VIOLAR OS PRINCÍPIOS INSCULPIDOS NO ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO COM FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.120/1994. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FAVORECIMENTO PESSOAL OU DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA OU ILEGAL PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. A LEI VISA PUNIR O ADMINISTRADOR DESONESTO E NÃO O INÁBIL, O FALHO OU O DESIDIOSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO. SERVIDORA QUE EFETIVAMENTE DESEMPENHOU SUA FUNÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE IMPROBIDADE. À UNANIMIDADE. (2018.00645735-41, 185.848, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-22). – grifo nosso

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/92, CONSUBSTANCIADO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ NA CONDUTA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. 1. In casu, o ex-prefeito é acusado de improbidade administrativa por ter exorbitado de suas funções, ter agido de forma ilegal, imparcial e arbitrária ao contratar a Sra. SONIA SILVA DOS SANTOS para exercer a função de serviços gerais sem que fosse aprovada em concurso público, percebendo o valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), correspondente a um salário mínimo à época. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92 a contratação de servidores sem concurso público baseada em legislação municipal, por justamente nesses casos ser difícil de identificar a presença do elemento subjetivo necessário (dolo genérico) para a caracterização do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública (Resp 969.948/RS). 3. a contratação temporária foi realizada com base em autorização legal ? Lei Municipal n.º 3.120/94. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu, como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos arts. 9º e 11 e, ao menos pela culpa, nas hipóteses do art. 10. 5. Sentença merece manutenção. 6. Apelo conhecido e provido. À unanimidade. (2017.05353940-33, 184.498, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15). – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS SEM CONCURSO PÚBLICO DOLO NÃO CONFIGURADO AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VANTAGEM

DESCARACTERIZADO O PREJUÍZO AO ERÁRIO E O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ NA CONDUTA ? IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADA RECURSO PROVIDO. 1- A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Resp 969.948/RS, entendeu que a contratação irregular de servidores públicos não caracteriza ato de improbidade administrativa em razão da falta de lesão ao erário, como exige o artigo 10 da Lei n. 8.429/92. (2017.04318504-13, 181.477, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-06). – grifo nosso

Sob tal perspectiva, verifica-se que as provas produzidas nos autos são insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo (dolo) indispensável a caracterização do ato de improbidade por ofensa aos princípios da administração, pois não há a demonstração inequívoca de que a contratação dos ex-servidores foi realizada com a intenção de frustrar a licitude de concurso público (art. 11, V, Lei 8.429/92), não havendo qualquer evidência de enriquecimento ilícito por parte do apelante.

Deste modo, uma vez que não fora identificado o dolo na conduta do apelante, merece acolhimento a sua insurgência.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação, para reformar a sentença em sua integralidade, julgando improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2023